Tribunal: CARF
Processo: 10830.005983/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005983/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.544 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTO LEGAL HÁBIL.
FALTA DE APRESENTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação de créditos do sujeito passivo com débitos próprios somente
será válida mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração onde
constarão todas as informações relativas aos créditos utilizados e os débitos
compensados. A contabilização das compensações não lhe confere a
legitimidade necessária e nem supre a entrega do instrumento legal, a
Declaração de Compensação (DCOMP). Correto, portanto, o lançamento de
ofício dos débitos indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos lançamentos e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005983/2009-06
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Inicio com a transcrição do relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada
no Acórdão de no 03-62.222 proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em sessão de 11/07/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
REVISÃO DE DECLARAÇÕES. REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
No procedimento de revisão interna de declarações, o Registro de
Procedimento Fiscal (RPF) é um instrumento de controle interno que não tem a
mesma natureza do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), cuja emissão é
desnecessária para a execução dos trabalhos da espécie.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A partir da vigência das alterações introduzidas no art. 74 da Lei no.9.430, de
1996, pela Lei no. 10.637, de 2002, a declaração de compensação se tornou
instrumento obrigatório para formalização de compensação efetuada pelo
sujeito passivo.
ARQUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não são detentores de competência para
apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei.
CSLL.LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição social sobre o lucro o decidido em
relação ao IRPJ lançado a partir dos mesmos elementos de prova.
[...]
Relatório
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de
infração às fls. 02 e seguintes (numeração manual), formalizando lançamento
de ofício do crédito tributário abaixo discriminado, relativo aos anos-
calendário de 2004 e 2005, incluindo juros de mora, multa proporcional e
multa exigida isoladamente, totalizando R$ 2.099.763,94:

De acordo com a descrição dos fatos, que remete ao Termo de Verificação
lavrado às fls. 21 e seguintes, em auditoria de revisão interna de declarações,
foram constatadas divergências entre os valores constantes das DIPJ e DCTF
dos anos-calendário de 2004 e 2005 e intimou a empresa a prestar os
esclarecimentos necessários acerca das inconsistências.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Nas informações prestadas, a contribuinte esclareceu que as diferenças entre
os débitos apurados nas DIPJ/DCTF teriam sido originadas por extinções
mediante compensação com saldos negativos de períodos anteriores, de forma
que na DCTF eram informados apenas os saldos dos débitos extintos por
pagamento após essas compensações, que estão devidamente registradas em
sua escrituração contábil, conforme documentos apresentados naquela
oportunidade.
De posse dessas informações, a fiscalização constatou que essas compensações,
embora contabilmente registradas, não foram objeto de Declarações de
Compensação que deveriam ter sido entregues à RFB, na forma da Instrução
Normativa SRF no. 210, de 2002, razão pela qual tais extinções por
compensação não foram consideradas.
Expurgadas essas compensações consideradas inválidas, exsurgiram as
insuficiências de recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados nos ajustes anual,
que estão sendo objeto de lançamento de ofício, assim como as insuficiências
de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, sobre as quais estão
sendo lançadas as multas exigidas isoladamente (inciso II do art. 44 da Lei no.
9.430, de 1996).
Cientificada pessoalmente das exigências em 09/06/2009 (fls. 03 e outras), a
autuada apresentou em 07/07/2009 a petição impugnativa às fls. 86 e seguintes,
na qual, após reproduzir os fatos que deram origem ao feito, contesta o
procedimento fiscal com os argumentos a seguir sumariados.
a) Das Preliminares de Nulidade
a.1) Dos Vícios de Emissão e Execução do RPF
No caso presente, não houve emissão de Mandado de Procedimento Fiscal, que
é dispensado para os procedimentos de revisão interna de declarações, na
forma do art. 11 da Portaria RFB no. 4.066, de 2007. Contudo, há um RPF que
foi emitido pelo próprio autor do feito, o que a impugnante reputa uma
impropriedade na esfera do Direito Administrativo, porque não pode um
servidor público estar investido na função de agente de controle, competente
para emitir atos, e, simultaneamente, ser incumbido de realizá-los/executá-los.
Citando diversos posicionamentos doutrinários, conclui que essa prática
afronta os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, razão pela
qual o procedimento fiscal assim conduzido é nulo de pleno direito.
a.2) Dos Equívocos no Preenchimento das DIPJ e DCTF
Afirma que embora tenha cumprido com as obrigações legais no que se refere
aos pagamentos e declarações, está sendo penalizada por um simples e mero
equívoco, isto porque, como foi consignado pela própria autora do feito, no
Termo de Verificação, as compensações realizadas foram registradas
contabilmente, de forma que os equívocos cometidos no preenchimento das
DIPJ e DCTF não resultaram em dano ao Erário. Cita, neste sentido, ementas
de julgados o STJ e do antigo Conselho de Contribuintes.
Lembra que, nesse caso, a verdade material deve prevalecer sobre a formal, até
em respeito à boa-fé e à confiança do contribuinte, sendo este mais um motivo
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

para anulação dos autos combatidos, voltando a citar, neste sentido, ementas
de julgados do então Conselho de Contribuintes.
a.3) Da Infringência ao art. 142 do CTN
Reproduzindo o dispositivo em destaque, além de lição doutrinária, aduz que os
autos de infração contestados não atendem aos requisitos legais exigidos,
porque a autora do feito passou ao largo da verificação da ocorrência do fato
gerador, sem o que não pode ser formalizada exigência tributária alguma,
inclusive porque não foram observados na condução da ação fiscal os arts.
841, 844 e 845 do RIR/99, pois a autora do trabalho sequer intimou a
impugnante a esclarecer como procedera o cálculo do IRPJ e da CSLL, bem
como sua compensação e registros contábeis, nas DIPJ e nas DCTF.
Afirma que esse deslize também requer o reconhecimento da nulidade dos
autos.
b) Das Questões de Mérito
b.1) Das Faltas de Recolhimento Apontadas nos Autos
Nesta parte, a impugnante manifesta sua discordância quanto à acusação
fiscal, trazendo uma descrição detalhada do modo como efetuou a extinção dos
débitos apurados nas DIPJ, dando especial ênfase aos valores compensados e
registrados em sua escrituração, mas que não foram informados em DCTF nem
objeto de pedido de restituição/compensação, fato que classifica de meros
equívocos de preenchimento das declarações, que, no seu entender, não pode
motivar os lançamentos de ofício, trazendo, neste sentido, ementa de decisão do
antigo Conselho de Contribuintes.
b.2) Da Falta de Apresentação do Formulário PER/DCOMP
Transcrevendo o art. 74 e § 1o. da Lei no. 9.430, de 1996, a impugnante aduz
que a lei regente não determina a obrigatoriedade de pedido administrativo
feito por via eletrônica, no denominado PER/DCOMP, e, conseqüentemente,
não poderia a Instrução Normativa da RFB que dispõe sobre a matéria
restringir onde a lei não o fez, obrigando o contribuinte a expressar sua
pretensão através de um único meio, principalmente porque as instruções
normativas, nos termos do art. 100 do CTN, são normas complementares das
leis, não podendo lhes alterar o comando, mormente em detrimento do
contribuinte.
b.3) Do Abuso de Poder e dos Princípios Constitucionais
Neste sentido, afirma que, tendo agido nos estritos ditames da lei, é totalmente
ilegal a lavratura dos autos impugnados, procedimento que caracteriza
verdadeiro abuso de poder e deve ser repudiado pela Autoridade Julgadora.
Cita, neste particular, lições doutrinárias de Hely Lopes Meirelles e Cretella
Júnior.
b.4) Da Ilegalidade da Taxa Selic como Juros Moratórios
Neste tópico, citando vários excertos da doutrina e da jurisprudência, conclui
que a utilização da taxa Selic, que a lei pretende equiparar a juros moratórios,
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

transgride as regras contidas no art. 161, § 1o, do CTN e o art. 192, § 3o., da
Constituição Federal.
Diante das questões preliminares e de mérito expostas na peça impugnativa,
finaliza requerendo o cancelamento das exigências formalizadas nos autos de
infração contestados.
Voto
A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Dec. no.70.235,
de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, além de preencher os demais
requisitos de admissibilidade, cabendo dela tomar conhecimento.
Dessa forma, instaurado o litígio, passa-se à apreciação das questões
preliminares e de mérito suscitadas pela interessada.
a) Das Preliminares de Nulidade
a.1) Dos Vícios de Emissão e Execução do MPF
Como a própria impugnante reconhece, não houve emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal, posto que este é expressamente dispensado para a
execução dos trabalhos de revisão interna de declarações, na forma do art. 11
da Portaria RFB no. 4.066, de 2007, citado no texto da defesa.
Em relação ao RPF (Registro de Procedimento Fiscal) cujo número está
encimado nos autos de infração, trata-se apenas de um instrumento de controle
interno dos trabalhos de revisão, que não tem a mesma natureza autorizadora
do MPF, até mesmo porque esta autorização prévia não se faz necessária para
a execução dos procedimentos da espécie.
Assim, não sendo o RPF um ato administrativo, com a mesma natureza formal
do MPF, é equivocada a afirmação da impugnante no sentido de que o agente
do fisco teria emitido autorização para o trabalho que ele próprio seria
incumbido de realizá-lo/executá-lo.
Inexiste, portanto, a nulidade pretendida pela interessada.
a.2) Dos Equívocos no Preenchimento das DIPJ e DCTF
O questionamento invocado neste tópico da defesa, cuja matéria constitui o
cerne da autuação, trata-se, na realidade, de uma questão de mérito, que,
incluída dentre as preliminares, é trazida novamente à baila pela impugnante
ao contestar a causa motivadora da lavratura dos autos de infração.
Assim, esta questão será abordada oportunamente mais adiante, ao se apreciar
as questões de mérito suscitadas na impugnação.
a.3) Da Infringência ao art. 142 do CTN
É certo que o dispositivo em destaque, reproduzido na petição impugnativa, ao
disciplinar a constituição do crédito tributário, pelo procedimento
administrativo do lançamento, exige a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação a ser exigida.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Entretanto, no caso concreto, não se verifica a afirmação da impugnante de
que a autora do feito teria passado ao largo da verificação da ocorrência do
fato gerador, visto que a informação dessa natureza já constava das DIPJ que
subsidiaram o trabalho de revisão, apresentadas pela própria contribuinte.
É igualmente incabível a afirmação de que na condução da ação fiscal não
teriam sido observados os arts. 841, 844 e 845 do RIR/99, haja vista que a
autora do trabalho, previamente à lavratura dos autos de infração, intimou a
impugnante a justificar as discrepâncias encontradas no cruzamento das
informações contidas nas DIPJ e nas DCTF.
Dessa forma, também se rejeita esta preliminar de nulidade dos autos.
b) Das Questões de Mérito
b.1) Das Faltas de Recolhimento Apontadas nos Autos
Neste item da defesa, a impugnante afirma que meros equívocos no
preenchimento das declarações não podem dar azo a exigência de obrigação
tributária principal, o que, em tese, é verdadeiro, pois a ocorrência de meras
divergências de informações entre as DIPJ e as DCTF motivadas por erros de
preenchimento que não impliquem falta de cumprimento da obrigação
principal, não há porque imputar acusação de falta de recolhimento.
Mas, no caso presente, além da discrepância entre as duas declarações, há o
aspecto particularíssimo de compensações efetuadas escrituralmente pela
contribuinte em seus assentamentos contábeis, sem, contudo, informação em
DCTF e nem apresentação de PER/DCOMP.
Assim, no tópico seguinte, apreciar-se-á se essas compensações escriturais são
legalmente válidas ou não, posto que este é o cerne da questão a ser deslindada
no presente litígio.
b.2) Da Falta de Apresentação do Formulário PER/DCOMP
No entendimento da impugnante, o art. 74 e § 1o. da Lei no. 9.430, de 1996, não
impõe a obrigatoriedade de pedido administrativo por via eletrônica, no
denominado PER/DCOMP, para a validade das compensações, tendo sido essa
exigência criada por Instrução Normativa da RFB, que, assim, teria restringido
a matéria onde a lei não o fez, extrapolando os limites estatuídos pelo art. 100
do CTN, em desfavor do sujeito passivo.
A exegese trazida pela impugnante reclama que se analise a dicção do
dispositivo legal invocado, do qual se transcreve os seguintes comandos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela
Lei no10.637, de 2002). (g.n.o.)
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).”
Este parágrafo 5o foi renumerado e teve sua redação alterada posteriormente,
pela Lei no. 11.051, de 2004, ficando com a seguinte dicção:
“§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)”
A partir leitura dos dispositivos transcritos, a interpretação literal à qual se
chega é que: (a) com a redação dada ao art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, pela
Lei no. 10.637, de 2002, a entrega de declaração pelo sujeito passivo se tornou
instrumento obrigatório para formalizar a compensação de créditos relativos a
tributos e contribuições administrados pela RFB; e (b) mesma lei atribuiu
expressamente à RFB competência para disciplinar o disposto no artigo em
destaque.
Assim, foi na esteira daquela autorização legislativa que a RFB editou a
Instrução Normativa no. 210, de 2002, instituindo a “Declaração de
Compensação”, nos seguintes termos:
“Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".
Essa “Declaração de Compensação” a que se refere o parágrafo acima
reproduzido constitui o Anexo VI da Instrução Normativa sob enfoque, e,
inicialmente, seu encaminhamento era formalizado em meio físico (formulário
em papel), e, a partir da edição da Instrução Normativa no. 320, de 2003,
passou a ser transmitido em meio eletrônico (PER/DCOMP).
Em suma, nos anos de 2004 e 2005, abrangidos pela autuação ora discutida, a
compensação tributária, por força da legislação de regência, deve ser
formalizada pelo sujeito passivo através de declaração transmitida por meio
eletrônico (PER/DCOMP), sendo certo, também, que as Instruções Normativas
baixadas pela RFB, disciplinando a matéria, não estreitaram o comando da lei,
como argumenta a impugnante. A RFB nada mais fez do que disciplinar a
forma de apresentação da declaração de compensação instituída no texto legal,
usando a competência que a lei expressamente lhe conferiu.
Enfim, as compensações escriturais que a interessada efetuou intra muros,
constando apenas em sua escrituração contábil, sem a transmissão de
PER/DCOMP, não são legalmente válidas, e, neste sentido, agiu acertadamente
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

a autora do feito ao não considerá-las, razão pela qual se rejeita a alegação da
impugnante quanto ao fato de que, no caso concreto, se estaria diante de meros
equívocos no preenchimento de declarações.
b.3) Do Abuso de Poder e dos Princípios Constitucionais
A argumentação trazida pela impugnante neste tópico cai por terra, na medida
em que para efetuar as compensações não agiu nos estritos ditames da lei,
como sustenta em sua defesa, haja vista que tais “compensações” são apenas
escriturais, quando a lei exige a apresentação de declaração, como foi exposto
minudentemente em linhas atrás.
b.4) Da Ilegalidade da Taxa Selic como Juros Moratórios
Em relação aos juros de mora com base na taxa Selic, sua incidência tem
previsão legal no art. 61, § 3o., da Lei no. 9.430, de 1996, de forma que, ao
alegar que o dispositivo transgride o CTN e a Constituição Federal, a
impugnante está argüindo a inconstitucionalidade da lei, matéria cuja
apreciação é vedada em sede de julgamento administrativo tributário, à luz do
que determina o art. 26-A do Dec. no. 70.235, de 1972 (com a redação da Lei
no. 11.941, de 2009):
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esta vedação legal alcança inclusive a instância recursal, haja vista o
enunciado da Súmula no. 2, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CARF):
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
A propósito, especificamente sobre o cabimento da incidência dos juros de
mora com base na taxa Selic, acrescenta-se que a matéria também foi objeto de
pronunciamento na Súmula no. 4 do CARF, que ostenta o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
c) Conclusão
Rechaçadas as preliminares e insubsistentes os argumentos suscitados pela
impugnante em relação à matéria de mérito, são procedentes os lançamentos
de ofício das insuficiências de recolhimento de IRPJ e CSLL, assim como das
multas exigidas isoladamente nos presentes autos de infração.
Ex positis, VOTO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário
impugnado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Cientificado, eletronicamente, em 13 de agosto de 2014, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 28 de agosto de 2014, com posições idênticas às trazidas na
impugnação aos autos de infração.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3o do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
A seguir o voto condutor do Acórdão da DRJ, que transcrevo:
Voto
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Dec. no.70.235,
de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, além de preencher os demais
requisitos de admissibilidade, cabendo dela tomar conhecimento.
Dessa forma, instaurado o litígio, passa-se à apreciação das questões
preliminares e de mérito suscitadas pela interessada.
a) Das Preliminares de Nulidade
a.1) Dos Vícios de Emissão e Execução do MPF
Como a própria impugnante reconhece, não houve emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal, posto que este é expressamente dispensado para a
execução dos trabalhos de revisão interna de declarações, na forma do art. 11
da Portaria RFB no. 4.066, de 2007, citado no texto da defesa.
Em relação ao RPF (Registro de Procedimento Fiscal) cujo número está
encimado nos autos de infração, trata-se apenas de um instrumento de controle
interno dos trabalhos de revisão, que não tem a mesma natureza autorizadora
do MPF, até mesmo porque esta autorização prévia não se faz necessária para
a execução dos procedimentos da espécie.
Assim, não sendo o RPF um ato administrativo, com a mesma natureza formal
do MPF, é equivocada a afirmação da impugnante no sentido de que o agente
do fisco teria emitido autorização para o trabalho que ele próprio seria
incumbido de realizá-lo/executá-lo.
Inexiste, portanto, a nulidade pretendida pela interessada.
a.2) Dos Equívocos no Preenchimento das DIPJ e DCTF
O questionamento invocado neste tópico da defesa, cuja matéria constitui o
cerne da autuação, trata-se, na realidade, de uma questão de mérito, que,
incluída dentre as preliminares, é trazida novamente à baila pela impugnante
ao contestar a causa motivadora da lavratura dos autos de infração.
Assim, esta questão será abordada oportunamente mais adiante, ao se apreciar
as questões de mérito suscitadas na impugnação.
a.3) Da Infringência ao art. 142 do CTN
É certo que o dispositivo em destaque, reproduzido na petição impugnativa, ao
disciplinar a constituição do crédito tributário, pelo procedimento
administrativo do lançamento, exige a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação a ser exigida.
Entretanto, no caso concreto, não se verifica a afirmação da impugnante de
que a autora do feito teria passado ao largo da verificação da ocorrência do
fato gerador, visto que a informação dessa natureza já constava das DIPJ que
subsidiaram o trabalho de revisão, apresentadas pela própria contribuinte.
É igualmente incabível a afirmação de que na condução da ação fiscal não
teriam sido observados os arts. 841, 844 e 845 do RIR/99, haja vista que a
autora do trabalho, previamente à lavratura dos autos de infração, intimou a
impugnante a justificar as discrepâncias encontradas no cruzamento das
informações contidas nas DIPJ e nas DCTF.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Dessa forma, também se rejeita esta preliminar de nulidade dos autos.
b) Das Questões de Mérito
b.1) Das Faltas de Recolhimento Apontadas nos Autos
Neste item da defesa, a impugnante afirma que meros equívocos no
preenchimento das declarações não podem dar azo a exigência de obrigação
tributária principal, o que, em tese, é verdadeiro, pois a ocorrência de meras
divergências de informações entre as DIPJ e as DCTF motivadas por erros de
preenchimento que não impliquem falta de cumprimento da obrigação
principal, não há porque imputar acusação de falta de recolhimento.
Mas, no caso presente, além da discrepância entre as duas declarações, há o
aspecto particularíssimo de compensações efetuadas escrituralmente pela
contribuinte em seus assentamentos contábeis, sem, contudo, informação em
DCTF e nem apresentação de PER/DCOMP.
Assim, no tópico seguinte, apreciar-se-á se essas compensações escriturais são
legalmente válidas ou não, posto que este é o cerne da questão a ser deslindada
no presente litígio.
b.2) Da Falta de Apresentação do Formulário PER/DCOMP
No entendimento da impugnante, o art. 74 e § 1o. da Lei no. 9.430, de 1996, não
impõe a obrigatoriedade de pedido administrativo por via eletrônica, no
denominado PER/DCOMP, para a validade das compensações, tendo sido essa
exigência criada por Instrução Normativa da RFB, que, assim, teria restringido
a matéria onde a lei não o fez, extrapolando os limites estatuídos pelo art. 100
do CTN, em desfavor do sujeito passivo.
A exegese trazida pela impugnante reclama que se analise a dicção do
dispositivo legal invocado, do qual se transcreve os seguintes comandos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela
Lei no10.637, de 2002). (g.n.o.)
[...]
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).”
Este parágrafo 5o foi renumerado e teve sua redação alterada posteriormente,
pela Lei no. 11.051, de 2004, ficando com a seguinte dicção:
“§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)”
A partir leitura dos dispositivos transcritos, a interpretação literal à qual se
chega é que: (a) com a redação dada ao art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, pela
Lei no. 10.637, de 2002, a entrega de declaração pelo sujeito passivo se tornou
instrumento obrigatório para formalizar a compensação de créditos relativos a
tributos e contribuições administrados pela RFB; e (b) mesma lei atribuiu
expressamente à RFB competência para disciplinar o disposto no artigo em
destaque.

Assim, foi na esteira daquela autorização legislativa que a RFB editou a
Instrução Normativa no. 210, de 2002, instituindo a “Declaração de
Compensação”, nos seguintes termos:
“Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob
administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".

Essa “Declaração de Compensação” a que se refere o parágrafo acima
reproduzido constitui o Anexo VI da Instrução Normativa sob enfoque, e,
inicialmente, seu encaminhamento era formalizado em meio físico (formulário
em papel), e, a partir da edição da Instrução Normativa no. 320, de 2003,
passou a ser transmitido em meio eletrônico (PER/DCOMP).

Em suma, nos anos de 2004 e 2005, abrangidos pela autuação ora discutida, a
compensação tributária, por força da legislação de regência, deve ser
formalizada pelo sujeito passivo através de declaração transmitida por meio
eletrônico (PER/DCOMP), sendo certo, também, que as Instruções Normativas
baixadas pela RFB, disciplinando a matéria, não estreitaram o comando da lei,
como argumenta a impugnante. A RFB nada mais fez do que disciplinar a
forma de apresentação da declaração de compensação instituída no texto legal,
usando a competência que a lei expressamente lhe conferiu.

Enfim, as compensações escriturais que a interessada efetuou intra muros,
constando apenas em sua escrituração contábil, sem a transmissão de
PER/DCOMP, não são legalmente válidas, e, neste sentido, agiu acertadamente
a autora do feito ao não considerá-las, razão pela qual se rejeita a alegação da
impugnante quanto ao fato de que, no caso concreto, se estaria diante de meros
equívocos no preenchimento de declarações.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

b.3) Do Abuso de Poder e dos Princípios Constitucionais
A argumentação trazida pela impugnante neste tópico cai por terra, na medida
em que para efetuar as compensações não agiu nos estritos ditames da lei,
como sustenta em sua defesa, haja vista que tais “compensações” são apenas
escriturais, quando a lei exige a apresentação de declaração, como foi exposto
minudentemente em linhas atrás.
b.4) Da Ilegalidade da Taxa Selic como Juros Moratórios

Em relação aos juros de mora com base na taxa Selic, sua incidência tem
previsão legal no art. 61, § 3o., da Lei no. 9.430, de 1996, de forma que, ao
alegar que o dispositivo transgride o CTN e a Constituição Federal, a
impugnante está argüindo a inconstitucionalidade da lei, matéria cuja
apreciação é vedada em sede de julgamento administrativo tributário, à luz do
que determina o art. 26-A do Dec. no. 70.235, de 1972 (com a redação da Lei
no. 11.941, de 2009):

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esta vedação legal alcança inclusive a instância recursal, haja vista o
enunciado da Súmula no. 2, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CARF):

“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

A propósito, especificamente sobre o cabimento da incidência dos juros de
mora com base na taxa Selic, acrescenta-se que a matéria também foi objeto de
pronunciamento na Súmula no. 4 do CARF, que ostenta o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
c) Conclusão
Rechaçadas as preliminares e insubsistentes os argumentos suscitados pela
impugnante em relação à matéria de mérito, são procedentes os lançamentos
de ofício das insuficiências de recolhimento de IRPJ e CSLL, assim como das
multas exigidas isoladamente nos presentes autos de infração.
Ex positis, VOTO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário
impugnado.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005983/2009-06

Conclusão
É o voto, em rejeitar as preliminares de nulidade dos lançamentos e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 956
DF CARF MF
Original